Tribunal: TJSP
Processo: 1002125-76.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pelo

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – FIES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de irregularidades em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) - Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos pelo autor – Nota do autor no ENADE abaixo da nota mínima exigida contratualmente - Descumprimento das condições previamente estabelecidas que desautoriza a imposição de pagamento do FIES ao beneficiário - Ciência do autor quanto aos termos do contrato - Pretensão indenizatória que não merece acolhimento - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002125-76.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante DOUGLAS
PENTEADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e BANCO DO
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
2
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082
Apelante: Douglas Penteado (Justiça Gratuita)
Apelados: Uniesp S/A e Banco do Brasil S/A
Juiz: Alexandre Chiochetti Ferrari
Comarca: Boituva 2a Vara Judicial
Voto 30789
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROGRAMA
UNIESP PAGA
FIES
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de irregularidades em programa fornecido
pela
instituição
de
ensino
(Uniesp
Paga)
-
Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de
Ensino que dependia de requisitos a serem atendidos
pelo autor Nota do autor no ENADE abaixo da nota
mínima exigida contratualmente - Descumprimento das
condições previamente estabelecidas que desautoriza
a imposição de pagamento do FIES ao beneficiário -
Ciência do autor quanto aos termos do contrato -
Pretensão indenizatória que não merece acolhimento -
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
437/444) que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de
fazer c/c indenização de danos morais c/c pedido de tutela provisória
de urgência”1 ajuizada por Douglas Penteado em face de União das
Instituições Educacionais do Estado de Paulo, Fundo de
Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado
Longo Prazo, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados e Banco do Brasil S/A, “para condenar as
1 Valor da causa: R$ 83.586,00, em junho de 2017. Sentença disponibilizada no DJE de
14/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
3
correqueridas a entregarem à autora um Netbook ou Tablet, que
usualmente é entregue pelo Programa “A UNIESP Pode Pagar”, no
prazo de 30 dias, contados da intimação da sentença, sob pena de
multa diária de R$ 50,00. Extingo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Exclua-se do polo passivo
da demanda o correquerido Fundo de Investimento Caixa Uniesp
Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (Fundo de
Investimento Uniesp Paga Multimercado Crédito Privado Investimento
no Exterior). Quanto ao corréu Banco do Brasil e Fundo de
Investimentos Direitos Creditórios não padronizados Multimercado
Unp o autor sucumbiu totalmente, por isso deve arcar integralmente
com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na
forma do artigo 98, § 3o, do CPC. Em relação a correquerida, condeno
o autor ao pagamento de 95% das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC. A
correquerida arcará com o pagamento de 5% das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$
800,00, tendo em vista o mínimo benefício econômico obtido com a
demanda (artigo 85, § 8o, do CPC). ”
Narra o autor na petição inicial que
firmou contrato de financiamento estudantil (FIES) para estudar na
instituição ré que, pelas propagandas divulgadas, oferece oito
benefícios aos alunos que se vinculassem a ela.
Afirma que procurou a faculdade ré
requerendo o que fora prometido, sendo lhe informado de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
4
tinha direito aos benefícios e a isenção do pagamento (FIES) por fazer
parte de um curso não contemplado pelo programa.
Requer seja julgada procedente a ação
para condenar a ré i) na obrigação de efetuar o pagamento integral da
fase de amortização do FIES em nome do autor, ii) na obrigação de
realizar a entrega ao autor de um dos equipamentos prometidos (um
netbook, ou tablet, ou microcomputador); iii) ao pagamento de pós-
graduação no valor de R$ 6.000,00; iv) ao pagamento e custeio de
intercâmbio estudantil em país estrangeiro, no valor de R$ 10.000,00;
v) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais).
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Recorre o autor buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação (fls.
445/477).
Apresentadas contrarrazões pelo corréu
Banco do Brasil às fls. 483/493.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
5
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela parcial
procedência da ação:
“O pedido de suspensão das cobranças
das
mensalidades
do
financiamento
estudantil
pelo
correquerido Banco do Brasil é improcedente simplesmente
porque ele não fez parte e nem anuiu com o Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado
entre o autor e a correquerida. Logo, não há como se
substituir o autor pela ré na pactuação que ele fizera junto ao
Banco do Brasil e ao FNDE, sob pena de afronta a princípios
basilares do direito contratual. Nem mesmo em nome do
direito do consumidor é possível a modificação das partes de
um contrato validamente celebrado. A solução jurídica há de
ser outra a do regresso.
Assim, perante a instituição financeira a
responsabilidade pelo pagamento do financiamento é do
autor, que foi quem celebrou e assumiu o empréstimo,
sendo, portanto, legitimas as cobranças realizadas pelo
Banco em face do autor, sendo, também, possível a
negativação do nome do devedor, na hipótese de
inadimplemento, configurando tal conduta mero exercício
regular de direito.
Em relação aos pedidos de condenação
das requeridas ao pagamento das parcelas mensais do
financiamento estudantil, primeiramente, importa salientar
que não há controvérsia a respeito da relação jurídica
estabelecida entre o autor e a correquerida, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
6
prestação de serviços educacionais, tendo o autor se
matriculado no curso de Administração.
Os documentos juntados pelo próprio
autor,
especialmente
o
Certificado
de
Garantia
de
Pagamento do FIES, acostado a fl. 46 dão conta da
participação do autor na campanha da ré “A UNIESP Pode
Pagar”.
Cabe aqui mencionar que, ao contrário
do que defendeu o autor não se considera enganosa a
oferta/propaganda veicula pela ré, porque o contrato é
suficientemente claro no sentido de que haveria a quitação
do contrato pela instituição de ensino, mediante o
cumprimento pelo aluno das condições nele previstas. Tanto
é assim que o autor juntou documentos dando conta do
cumprimento de algumas das obrigações, o que evidencia
que ela teve prévio conhecimento dos termos do contrato e
livremente optou por se sujeitar a ele.
Assim é que eventual induzimento em
erro ao autor, por meio da publicidade feita pela ré, a
respeito das características, condições, preço e quaisquer
outros dados sobre o serviço educacional a ser prestado,
ficou superado pela celebração do contrato, e por esta razão
é que a tese no sentido de que a requerida no meio do curso
mudou as regras do programa não deve prevalecer.
As cláusulas 1.2, 3.7 e 4.3 do contrato
de garantia revelam que a Instituição de Ensino condicionou
a garantia de quitação do financiamento ao cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
7
condições previstas nas cláusulas 3.1 a 3.6 do pacto.
Saliente-se que as obrigações impostas
não são absurdas, podendo perfeitamente ser alcançadas
pelo aluno, com o esforço necessário que se espera de um
estudante, que busca se profissionalizar.
Assim, para saber se o aluno, participante do programa, faz jus ao pagamento
subvencionado, necessário averiguar se ele cumpriu as
condições previamente previstas em contrato.
De plano, verifica-se que o autor não
atendeu à condição prevista na cláusula 3.4 do contrato, que
é a obtenção de “no mínimo média 3,0 (três) de desempenho
individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco)”
.
O Boletim de Desempenho do Estudante
acostado a fl. 45 demonstra que a nota individual do autor no
ENADE foi de 32,8.
É incontroverso que o critério do
Ministério da Educação foi utilizar uma escala de 1 (um) a
100 (cem). Na escala de 1 a 5, a média deveria ser 60% da
nota máxima, equivalendo à nota 3,0. Transpondo a escala
do contrato para escala utilizada pelo MEC, ou seja,
passando da escala de 1 a 5 para escala 1 a 100, temos que
para preencher o requisito da média de nota que
possibilitaria o pagamento do FIES pela ré, a autora deveria
tirar uma nota mínima de 60,0, ou seja, 60% (sessenta por
cento da nota máxima), o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
8
O contrato prevê as obrigações de forma
cumulativas. Sendo assim, o inadimplemento de quaisquer
umas delas é suficiente para afastar a responsabilidade da
Instituição de Ensino ré pela quitação do financiamento, não
havendo, portanto, necessidade de se perquirir a respeito do
atendimento ou não das demais condições estabelecidas no
contrato de garantia. Cabendo, assim, ao autor arcar com o
pagamento do financiamento estudantil.
Em relação ao custeio de cursos de pós-
graduação
e
de
intercâmbio
estudantil
em
países
estrangeiros, a cláusula contratual 2.5 estabelece a
responsabilidade da instituição de oferecer tais cursos ao
aluno, no entanto, não há indicação de que ela custearia os
mesmos, de modo que improcede o pedido autoral de
condenação das requeridas nos valores dos cursos.
Ademais, o autor já concluiu o curso de
graduação e, até a propositura da ação, não fez qualquer
pedido para realização de intercâmbio no exterior, de modo
que prejudicada agora a pretensão.
(...)
O
pedido
de
danos
morais
é
improcedente, por não se vislumbrar ilicitude nas condutas
das correqueridas.”
De acordo com o que consta dos autos,
a instituição de ensino apresentou ao autor proposta para que
pudesse cursar ensino superior através do “Programa Uniesp Paga”,
criado com o objetivo de permitir o acesso a alunos de baixa renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
9
por meio do FIES, com compromisso formal da Uniesp quanto à
quitação das parcelas do referido financiamento em sua fase de
amortização, mediante o cumprimento de regulamento específico que
resumidamente exige a obtenção de excelentes notas e frequência
nas aulas, bem como a realização de seis horas semanais de trabalho
voluntário e, em caso de desistência do curso, o aluno tem a
obrigação de arcar com o financiamento do período estudado.
Contudo,
na
hipótese
dos
autos,
observa-se descumprimento da cláusula 3.4 pelo aluno, que
estabelece a obrigação de obter média mínima de 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE.
Consta que o autor obteve a nota de
32,8 no ENADE (numa escala de 0 a 100), que corresponde a nota
1,64 numa escala de 1 a 5, ou seja, o autor ficou abaixo da nota
mínima exigida contratualmente.
Ademais, o documento de fl. 212,
assinado pelo Coordenador de Projetos Sociais e membro
Administrativo do Comitê Uniesp, declara que o autor “NÃO
comprovou ter realizado as 6 (seis) horas semanais de atividades de
responsabilidade social, tempestivamente durante todos os meses em
que estudou pelo FIES/UNIESP PAGA. Em específico não há
comprovação de realização de atividades nos seguintes meses:
NENHUM”.
Sendo assim, diante da violação de
obrigações contratuais, expressamente e previamente comunicadas
ao aluno, das quais não se observa qualquer abusividade, o
pagamento do FIES deve efetivamente ser atribuído ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-76.2017.8.26.0082 -Voto no 30789
10
Em hipótese semelhante à dos autos,
esse E. Tribunal assim decidiu:
“EMENTA: Prestação de serviços educacionais
Ação
declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais
Financiamento Estudantil (FIES) Instituição de ensino que
se comprometeu ao pagamento da amortização, mediante o
atendimento de determinados requisitos
Aluno que
descumpriu a sua obrigação
Ausência, ademais, de
comprovação de vícios de consentimento ou abusividade
Sentença mantida
Recurso improvido.” (26a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1039329-51.2014.8.26.0506,
Comarca de Ribeirão Preto, Relator Des. Vianna Cotrim, j.
09/03/2017, v.u.).
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo
autor apelante para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator